Tribunal: TJES
Processo: 0003514-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003514-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, e art. 147, do Código Penal c/c art. 61, II, 'f', do Código Penal, a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, a redução da pena-base para seu mínimo legal, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, bem como o afastamento do pagamento de indenização por dano moral, além disso, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por

CARLANDRINO GONÇALVES SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, e art. 147, do Código Penal c/c art. 61, II, 'f', do Código Penal, a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, a redução da pena-base para seu mínimo legal, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, bem como o afastamento do pagamento de indenização por dano moral, além disso, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 15/09/2019, o apelante adentrou o domicílio da vítima, Francieli Moreira Coelho, sua ex-companheira, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, tendo descumprindo também a medida protetiva de urgência concedida no bojo do procedimento nº 0008585-34.2019.8.08.0048.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 20/04/2019, tendo em vista a vítima ter sofrido ameaças por parte do réu. Foram concedidas medidas protetivas em desfavor do apelante, consistindo na proibição de se aproximar da vítima em 500 metros; de se manter no lar em que convivia com a vítima; e de se aproximar do lar ou local de convivência com a ofendida.

Ademais, no dia dos fatos a vítima narrou que o apelante adentrou sua residência, e lhe disse as seguintes palavras: “eu vou voltar para minha casa, aqui é meu, se você chamar a polícia eu vou te matar, se eu for preso quando eu sair eu vou te matar”. A polícia foi acionada, mas, quando os agentes chegaram ao local, o apelante já havia se evadido. Assim, o apelante teria agido em desconformidade com a medida protetiva de urgência, bem como cometido o delito de ameaça, previsto no art. 147, Código Penal.

Foram ouvidos em juízo o apelante, a vítima, bem como a irmã do apelante, como testemunha.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

Aduz a defesa que não haveria elementos probatórios para condenar o apelante pelos crimes que supostamente cometeu, alegando que as provas se basearam, tão somente, na palavra da vítima.

Contudo, depreende-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento que, de fato, conforme narrado na autuação policial de fls. 06/07, o apelante teria adentrado à residência da vítima, e a ameaçado, restando demonstrado, assim, a autoria e materialidade dos delitos.

Com relação à insuficiência probatória alegada pela defesa, faz-se mister notar que se trata aqui de crimes praticados no âmbito familiar, os quais muitas vezes são praticados na clandestinidade e somente na presença da vítima, sendo que a
jurisprudência é uníssona ao entender que, em tais casos
, a palavra da vítima tem especial importância probatória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito
2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade.
3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
4.
Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Assim, têm-se que a palavra da vítima se mostra suficiente para a
condenação, de modo que
não é possível entender pela absolvição do apelante quanto ao
s
crime
s
do
s
art
s
.
24-A, da Lei 11.340/06, e art. 147, Código Penal.

Em relação à dosimetria das penas do crimes pelos quais o apelante fora condenado, em que pese a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, as penas-bases foram
estabelecidas em seu mínimo legal, qual seja a de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, e 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva, de forma que inexiste
interesse recursal nesse tocante.

Segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (17 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DO ART. 1.029, § 1º, DO CPC/2015. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ACOLHIDO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 386, V E VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao postulado da colegialidade. Outrossim, a arguição de violação do princípio da colegialidade fica prejudicada com a própria submissão do agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.

2. Não merece conhecimento o recurso especial com interposição fundada na alínea c do permissivo constitucional quando o dissídio jurisprudencial não é demonstrado nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Não cabe a esta Corte Superior a análise da violação de disposições constitucionais, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.

4. Não há interesse recursal quanto ao pleito relacionado à violação do art. 59 do Código Penal, pois a Corte de origem afastou a valoração negativa dos antecedentes do réu.

5. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem baseou-se na dinâmica dos fatos e nos elementos probatórios colhidos na instrução processual. Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

6. O Tribunal de origem apontou elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (quantidade de drogas aliada às circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência desta Corte.

7. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

8. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser analisado por óbice da Súmula 7/STJ, porquanto as instâncias de origem concluíram que a moto do réu foi utilizada para o transporte de entorpecentes, estando diretamente ligada à prática do crime.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Com relação ao pedido de exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, 'f', do Código Penal, percebe-se que o representado alegou a impossibilidade de se aplicar agravantes genéricas em contravenções penais. À parte desta alegação, há de se notar que não se trata, nestes autos, de qualquer contravenção penal. A Lei nº 3.914/41 é claro ao diferenciar o crime da contravenção penal.
In verbis
:

Art. 1º Considera-se
crime
a infração penal que a lei comina
pena de reclusão ou de detenção
, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa;
contravenção
, a infração penal a que a lei comina, isoladamente,
pena de prisão simples ou de multa
, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

No que tange ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte de Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

No entanto, impõe-se fazer uma correção
ex officio
, em relação aos consectários da condenação, tendo em vista que o Juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ocorre que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula nº 54 do STJ.

Nesse ponto, destaco que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
”(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO
,
REFORMO
a sentença, nos termos acima expostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.343/06.
CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
NÃO DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MAJORANTES A CRIMES. INVIABILIDADE DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MAJORANTE A CONTRAVENÇÕES PENAIS. DANOS MORAIS PARA EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE DE EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus, firmou-se a tese de que “
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

2. Considerando que as circunstâncias judiciais não influíram para exasperação da pena base na dosimetria dos crimes pelos quais o acusado fora condenado, têm-se a falta de interesse recursal para reforma da dosimetria.

3. Considerando que se trata de crimes, e não de contravenções penais, a tese de que agravantes genéricas não podem ser aplicadas a contravenções penais resta prejudicada.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula nº 54 do STJ, sendo que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
”(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recuso conhecido e não provido. Sentença reformada
ex officio
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, DE OFÍCIO, reformar a sentença, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.